Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL NOTURNO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, o termo inicial do prazo prescricional se deu em 16/11/2012, com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, o qual fora interrompido com a deflagração do cumprimento de sentença da obrigação de pagar, em 13/07/2015, recomeçando a contar o prazo, por dois anos e meio, a partir do trânsito em julgado dos embargos à execução, ocorrido em 08/10/2019. Assim, em 9/4/2022, findou-se o prazo prescricional, de modo que a execução, ajuizada em dezembro de 2022, encontra-se fulminada pela prescrição. Não se analisa a questão da liquidação prévia, que sequer é necessária, em casos com o dos autos.
2. RECURSO DO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Prejudicial de mérito acolhida para declarar a prescrição.